Tribunal: TJDFT
Processo: 0737277-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO.ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. FURTO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA. MAJORANTE. REPOUSO NOTURNO. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Possível a revisão dos processos findos quando: a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou; c) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP).
2. Uníssono o entendimento de não ser admissível a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da alteração interpretativa, uma vez que não se trata de lei penal mais benéfica, e sim de entendimento jurisprudencial mais benéfico, por afrontar a coisa julgada e o duplo grau de jurisdição, podendo causar elevada insegurança jurídica.
3. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente.